Tribunal: STF
Processo: RHC 62820
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. 1) AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AO
AGENTE POLICIAL, CONDUTOR DE PRESO, NÃO SE EXIGE A
PRESTAÇÃO DO COMPROMISSO DE QUE TRATA O ART. 203 DO
COD. PROC. PENAL. 2) EXCESSO DE PRAZO, PLENAMENTE
JUSTIFICADO. 3)CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECORRENTE
CUMPRINDO PENA EM OUTRO PROCESSO.